Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, quanto ao agravo interno de ID: 38364969. Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador